Tribunal: TJMT
Processo: 1028036-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028036-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 936.754.531-20 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Reclamação ajuizada por
consumidora
, alegando não reconhecer débito

referente a compras em cartão de crédito nunca recebido, e que seu nome foi indevidamente incluído em cadastro de inadimplentes. Requereu a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da dívida e a ausência de ato ilícito,
bem como
condenou a
parte
reclamante por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte reclamada comprovou a origem e a legitimidade do débito, afastando a alegação de inexistência de relação contratual e a ocorrência de dano moral; e (
ii
) saber se a conduta da reclamante configura litigância de má-fé, justificando as condenações impostas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus de demonstrar a higidez do crédito e legitimar a cobrança compete ao credor, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, e a Súmula 50 da Turma Recursal, que estabelece ser ônus do credor a demonstração da legitimidade do débito.

4.
A parte reclamada apresentou cópia de contrato com assinatura eletrônica e elementos de segurança da plataforma BB, que, por não ter sido impugnado especificamente pela reclamante, presume-se autêntico e válido, conforme o art. 411, III, do Código de Processo Civil, e a Súmula 51 da Turma Recursal.

5
.
A condenação por litigância de má-fé e honorários advocatícios é devida, conforme os moldes fixados na sentença, em razão da alteração da verdade dos fatos, não se tratando de mero exercício do direito constitucional de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
1.
A comprovação da origem e legitimidade do débito é ônus do credor, sendo o contrato assinado eletronicamente e não impugnado especificamente pelo devedor considerado autêntico e válido, especialmente quando corroborado por outras evidências da relação jurídica.
2.
Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos pela parte que alega inexistência de relação contratual, quando esta é comprovada nos autos, justificando a condenação nas penalidades processuais cabíveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 98, §§ 2o e 3o, 373, I, e 411, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017. TJMG, AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020. Súmula 50 da Turma Recursal (TJMT). Súmula 51 da Turma Recursal (TJMT). Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso (TJMT).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1028036-78.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: LEA FERNANDES DOS SANTOS

Recorrido
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LEA FERNANDES DOS SANTOS ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL S.A. Noticiou que: a) não reconhece o débito de
R$ 2.781,96 cobrado
, pois não contratou ou utilizou os serviços bancários que o originaram; b) foi surpreendida com compras em um cartão de crédito que nunca recebeu em sua residência; c) seu nome foi indevidamente incluído em cadastro de inadimplentes. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a parte
reclama
da comprovou fatos extintivos do direito da
parte

reclam
a
nte
, apresentando documentos e informações hábeis à comprovação da dívida; b) houve estabelecimento de vínculo e utilização dos serviços de crédito pela
parte
reclamante, com pagamentos recorrentes e parcelamento de faturas; c) não restou comprovada qualquer irregularidade na contratação; d) a cobrança realizada pela
parte
reclamada traduz-se em exercício regular de direito; e) inexiste demonstração de ato ilícito praticado pela
parte
reclamada, não havendo
falha
na prestação do serviço
. Ao final: a) julgou improcedentes os pedidos da exordial; b) condenou a
parte
reclamante
ao pagamento
de
multa por
litigância de má-fé.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença se pautou em documentos unilaterais produzidos pelo próprio sistema da
parte

reclamada
; b) não houve notificação extrajudicial da
negativação em seus dados
; c) o cartão de crédito nunca chegou à sua residência, o que deveria ser encarado como recusa da proposta; d) a instituição financeira não comprovou o envio, recebimento e desbloqueio do cartão, nem os comprovantes de utilização; e) a condenação por litigância de má-fé e honorários advocatícios é indevida, pois a recorrente apenas exerceu seu direito constitucional de acesso à justiça;
f
) o dano mora
l

é

in
re

ipsa
, e todos os pressupostos da responsabilidade civil estão presentes. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos iniciais, afastando a condenação por
litigância de má-fé
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da
sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura eletrônica (ID/PJe2 312485854 e ID/PJe2 312485860), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseado na plataforma BB.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)”

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica:
1)
o endereço da
parte

reclama
nte constante na "Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex" (ID/PJe2 312485860) é idêntico ao endereço apontado na petição inicial (ID/PJe2 312485387); e
2)
as faturas do cartão "OUROCARD FACIL VISA" (ID/PJe2 312485857) demonstram diversos pagamentos realizados.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

Em análise dos autos, verifica-se que o presente caso
enquadra-se
no disposto no inciso II do artigo 80 do CPC, haja vista que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

A situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, uma vez que a parte reclamante alegou não ter mantido relação contratual com a parte reclamada, o que restou comprovadamente inverídico.

Por tais razões, faz-se devida a multa por litigância de má-fé, bem como os honorários advocatícios, consoante os moldes fixados na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da c
ausa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 312485869),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025